Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA CONTEMPORÂNEA AO PEDIDO DO BENEFÍCIO. DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador, ao dispor sobre a isenção de Imposto de Renda na Lei n. 7.713/88, com a redação dada pela Lei 11.052/04, não determinou que a concessão do benefício fosse contemporânea à constatação da doença e tampouco exigiu a permanência da enfermidade para a concessão da benesse. Obediência ao disposto no art. 111 do CTN.
2. Recurso conhecido e não provido.